Tribunal: TJSP
Processo: 1178882-55.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO CIVIL – OBRIGAÇÕES – CONTRATOS BANCÁRIOS – Embargos à execução – Cédula de Crédito Bancário – Sentença de rejeição dos embargos – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, rejeitada – Preliminar de cerceamento de defesa, rejeitada – Recursos utilizados por pessoa jurídica como fomento financeiro para o desenvolvimento de suas atividades, cujo desiderato é o lucro –

Ementa:
DIREITO CIVIL – OBRIGAÇÕES – CONTRATOS BANCÁRIOS – Embargos à execução – Cédula de Crédito Bancário – Sentença de rejeição dos embargos – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, rejeitada – Preliminar de cerceamento de defesa, rejeitada – Recursos utilizados por pessoa jurídica como fomento financeiro para o desenvolvimento de suas atividades, cujo desiderato é o lucro – Descaracterização como destinatária final – Relação de consumo não caracterizada – Incidência da legislação bancária e comum – Título exequendo que representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível – Crédito objetado que é extraconcursal, não sujeito ao juízo universal – É de competência do juízo da recuperação judicial e não do da execução atos relativos ao patrimônio da empresa em recuperação – Precedentes do STJ e da Corte – Sentença mantida – Recurso desprovido, com observação.